Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-29.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002996-29.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (EMBARGANTE), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível para declarar a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, condenar os réus à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão, contradição e julgamento ultra e extra petita, ao argumento de que o contrato anulado foi celebrado exclusivamente com o corréu Banco Master S/A, inexistindo relação jurídica direta que justificasse sua condenação, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a limitação expressa das obrigações ao corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao condenar genericamente o “réu”, sem individualizar as obrigações de cada litisconsorte passivo; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do Banco Santander ou exclusão de sua responsabilidade à luz da cadeia de consumo e da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece a falha na prestação do serviço e aplica corretamente a Súmula 479 do STJ, ao afirmar que as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento e que, por ação ou omissão, contribuem para o dano, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.

5.

O Banco Santander integra a cadeia de consumo ao permitir a movimentação financeira fraudulenta em conta de sua titularidade, falhando no dever de segurança ao não impedir transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.

6.

A pretensão de exclusão integral da responsabilidade configura rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias decorre de fortuito interno e é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.

Os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, AP 70304/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível para declarar a inexistência dos débitos discutidos na inicial, condenar a parte passiva ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, bem como à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que a decisão colegiada teria incorrido em julgamento
ultra
e
extra petita
.

Alega o embargante que o contrato de empréstimo consignado declarado nulo (contrato no 107316178) e os respectivos descontos impugnados pelo autor estão vinculados exclusivamente ao corréu, BANCO MASTER S/A, inexistindo relação jurídica direta entre o contrato objeto da lide e o Banco Santander.

Aduz, nessa linha intelectiva, que a condenação genérica imposta ao "réu", no singular, gera obscuridade quanto à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer (cancelamento do contrato) e de pagar (restituição do indébito), uma vez que não possui gerência sobre os contratos firmados por outra instituição financeira.

Pugna, assim, pelo saneamento do vício para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para que conste expressamente que a declaração de nulidade e a restituição de valores recaiam exclusivamente sobre o Banco Master S/A, verdadeiro titular do crédito contestado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral se fundou na ocorrência de fraude bancária, envolvendo a contratação não consentida de empréstimo consignado junto ao Banco Master S/A e a subsequente movimentação financeira fraudulenta através da conta corrente mantida pelo autor junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

O acórdão embargado, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre o fortuito interno.

Todavia, impõe-se reconhecer a existência de uma obscuridade na parte dispositiva do acórdão ao utilizar a expressão "condenar o réu" no singular, sem discriminar as obrigações específicas de cada litisconsorte passivo, mormente quando se verifica que o contrato de mútuo objeto de anulação (no 107316178) foi, de fato, celebrado com o Banco Master S/A.

Contudo, tal constatação não conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Santander ou à sua exclusão da condenação por danos morais, como pretende o embargante.

A responsabilidade civil nas relações de consumo, conforme preconizado no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo e que, por ação ou omissão, contribuíram para a causação do dano.

Logo, o fato de ter integrado a relação coloca o embargante como responsável solidário pelos danos sofridos pelo autor, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
(TJMT- AP 70304/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/08/201
7)

No caso em tela, a fraude perpetrada, o "golpe da falsa central" e as transações atípicas, operou-se mediante a utilização dos serviços bancários providos pelo embargante.

O acórdão foi claro ao fundamentar que o Banco Santander falhou em seu dever de segurança ao permitir movimentações financeiras que destoavam do perfil do consumidor, sem a devida cautela ou bloqueio preventivo.

Dessa forma, a solidariedade passiva se mantém hígida no que tange à condenação por danos morais, visto que ambos os réus concorreram para o evento danoso: o Banco Master ao conceder empréstimo sem a devida verificação de autenticidade da vontade, e o Banco Santander ao falhar nos mecanismos de segurança antifraude durante as transações subsequentes.

A pretensão do embargante de se eximir totalmente da responsabilidade revela-se uma tentativa de rediscussão do mérito da falha na prestação de serviço, matéria esta preclusa e inadequada à via estreita dos aclaratórios.

Conclui-se, pois, pela necessidade de acolhimento parcial dos embargos tão somente para sanar a obscuridade material quanto à individualização da condenação relativa à obrigação de fazer e à restituição material, mantendo-se incólume a condenação solidária quanto aos danos extrapatrimoniais.

Posto isso,

acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo banco santander (brasil) s.a., conferindo-lhes efeitos integrativos, sem, contudo, modificar o resultado final do julgamento, apenas para fazer constar que
a declaração de inexistência do débito referente ao contrato no 107316178 e a consequente obrigação de restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, recaem exclusivamente sobre o corréu banco master s/a, titular da relação jurídica de direito material anulada.

Mantém-se a condenação solidária de ambos os réus, banco santander (brasil) s.a. e banco master s/a, ao pagamento da indenização por danos morais arbitrada em r$ 10.000,00, bem como aos ônus sucumbenciais, em razão da responsabilidade concorrente na cadeia de fornecimento e da falha na segurança bancária, nos termos da fundamentação supra.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026